Tribunal: TJBA
Processo: 8051752-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051752-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, VITOR BARRETO BITTENCOURT

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALVARO TORRES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE EM ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) E NÃO PAGO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA DATA DA DECLARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 436 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.120.295/SP). TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 8000168-65.2024.8.05.0176, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante. A Recorrente defendeu a ocorrência da prescrição do crédito tributário, relativo a débito de ICMS declarado em EFD com vencimento em outubro de 2018, ao argumento de que o prazo quinquenal para a cobrança judicial já havia se esgotado quando do ajuizamento da ação, em janeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir a ocorrência da prescrição da pretensão executória da Fazenda Pública, analisando-se o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal em se tratando de crédito tributário de ICMS, constituído por meio de declaração (EFD) prestada pelo próprio contribuinte, mas não pago no vencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, a entrega da declaração pelo contribuinte, informando o valor devido, constitui o crédito tributário, dispensando qualquer outra providência por parte do Fisco para torná-lo exigível. Tal entendimento está consolidado na Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.120.295/SP), firmou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial do crédito tributário declarado e não pago é a data da entrega da declaração ou a do vencimento, o que for posterior.

5. No caso concreto, o crédito tributário refere-se a débito de ICMS com vencimento em 09/10/2018, confessado pela contribuinte mediante entrega de Escrituração Fiscal Digital (EFD) em 25/10/2018. Assim, o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal iniciou-se em 26/10/2018 e findou-se em 25/10/2023. Tendo a ação executiva sido ajuizada somente em 24/01/2024, evidencia-se o transcurso do lapso temporal superior a cinco anos, sem a demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva pela Fazenda Pública.

6. A alegação do Estado da Bahia de que houve uma ação fiscal posterior que teria constituído o crédito não se sustenta, pois os próprios documentos fiscais classificam o débito como “Débito Declarado”, e a documentação comprova que o valor executado corresponde exatamente àquele confessado na EFD pela Agravante, afastando a hipótese de lançamento de ofício. A prescrição, por ser matéria de ordem pública e comprovada de plano por prova documental inequívoca, pode ser arguida e reconhecida em exceção de pré-executividade.

7. Com a extinção da execução fiscal em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e declarar a prescrição do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal, com a condenação do Agravado em honorários sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8051752-83.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
VALENÇA DA BAHIA MARICULTURA S/A
, e, como agravado,
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)